Tribunal: TJMT
Processo: 0024738-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024738-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PETERSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 688.247.931-34 (APELADO), CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI - CPF: 931.380.081-00 (ADVOGADO), COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 10.664.433/0001-03 (APELANTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024738-87.2016.8.11.0041

APELANTE: COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL CUIABA LTDA - ME

APELADO: PETERSON DE OLIVEIRA ROSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Indenização por Danos Materiais e Morais
– MONITORAMENTO DE CERCA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DESÍDIA DA RÉ COMPROVADA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, o conjunto probatório produzido nos Autos, demonstra claramente sua desídia na prestação dos serviços contratados.

II - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, quanto ao valor fixado pelo Juiz sentenciante, a título de indenização por danos materiais, afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que, o autor, ora apelado, apresentou inúmeras notas fiscais dos produtos furtados.

III - Já no que tange à indenização por danos morais, a meu ver, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que, embora tenha falhado na prestação do serviço, ninguém da família do autor, ora apelado, se encontravam na residência no momento do ocorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024738-87.2016.8.11.0041

APELANTE: COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL CUIABA LTDA - ME

APELADO: PETERSON DE OLIVEIRA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COMÉRCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLÁVEL CUIABÁ LTDA - ME.
,

com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no
24738-87.2016.8.11.0041
, ajuizada por
PETERSON DE OLIVEIRA ROS
A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 14.651,84 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação , e correção monetária (INPC), a partir desta sentença.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma; e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Em suas razões recursais (id. 27536475), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, inexiste prova inconteste da sua desídia.

Destaca que, além do autor, ora apelado, não ter comunicado de imediato à ré, ora apelante, acerca do arrombamento da sua residência, quando a cerca elétrica é desligada manualmente pelo Zelador, nenhum sinal de alerta é enviado à Central de Monitoramento.

Assevera que, ligada ou não a cerca elétrica, comprovou nos Autos que o alarme não disparou.

Salienta que, em razão da atividade desenvolvida, sua obrigação é de meio, ou seja, não há obrigação em garantir a não ocorrência de furtos e roubos no estabelecimento monitorado.

Ainda, em razão da inexistência de conduta ilícita que lhe possa ser atribuída, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos materiais, eis que o valor fixado na sentença recorrida viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta que, dos itens furtados (roupas e eletrônicos), somente foram apresentadas duas notas fiscais de um DVD e de uma TV de 32” LCD, aparelhos eletrônicos adquiridos muitos anos atrás.

Também, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 27536954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024738-87.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a ré, ora apelante, no exercício de sua atividade de monitoramento eletrônico de segurança, foi negligente e imprudente, caracterizando a má prestação dos serviços contratados pelo condomínio, no qual reside o autor, ora apelado.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, inexiste prova inconteste da sua desídia.

Destaca que, além do autor, ora apelado, não ter comunicado de imediato à ré, ora apelante, acerca do arrombamento da sua residência, quando a cerca elétrica é desligada manualmente pelo Zelador, nenhum sinal de alerta é enviado à Central de Monitoramento.

Assevera que, ligada ou não a cerca elétrica, comprovou nos Autos que o alarme não disparou.

Salienta que, em razão da atividade desenvolvida, sua obrigação é de meio, ou seja, não há obrigação em garantir a não ocorrência de furtos e roubos no estabelecimento monitorado.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, o conjunto probatório produzido nos Autos, demonstra claramente sua desídia na prestação dos serviços contratados.

Tanto é assim, que sua alegação de falta de envio de alerta à Central de Monitoramento restou afastada pelos próprios documentos carreados aos autos pela ré, ora apelante, nos quais, conforme o relatório de eventos (id. 27533976 – pág. 2), em uma outra ocorrência, foi prontamente identificado o desligamento da cerca pelo Zelador.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da comunicação realizada pela operadora/funcionária da empresa ré, ora apelante, no supramencionado relatório de eventos:

Não fosse o suficiente, da leitura do mesmo relatório de eventos, extrai- se que, no dia do furto (21.9.2015) ocorrido na residência do autor, ora apelado, a cerca elétrica estava ligada e em pleno funcionamento, haja vista que, além dos testes automáticos não apontarem nenhuma anomalia, também não houve qualquer ocorrência registrada. Vejamos:

Assim, demonstrada claramente a má prestação dos serviços disponibilizados e contratados pelo condomínio, no qual o autor, ora apelado, reside, restou evidenciado o descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela ré, ora apelante, o que enseja sua responsabilidade civil, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços. Comodato de equipamentos de segurança, incluindo cerca elétrica, e monitoramento por alarme. Autora que teve sua residência invadida por bandido quando fugia de assalto à farmácia vizinha, sendo rendida como refém. Contratante que alega falha na prestação do serviço, pugnando pela reparação dos danos decorrentes do furto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da demandante, que insiste no pedido inicial. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Prova da falha contratual pela ré bem demonstrada, porquanto não acionado o alarme da cerca elétrica quando invadido o imóvel da autora pelo assaltante, que pulou o muro. Obrigação de meio não prestada a contento.
Rescisão do contrato por culpa da Fornecedora, que deve arcar com a multa contratual. Dano moral bem configurado. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inversão da sucumbência, arbitrada a honorária em 20% do valor da condenação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJSP; Apelação Cível 4003051-89.2013.8.26.0132; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017)”

Ainda, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, quanto ao valor fixado pelo Juiz sentenciante, a título de indenização por danos materiais, afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que, o autor, ora apelado, apresentou inúmeras notas fiscais dos produtos furtados (ids. 27530990, 27530991, 27530992, 27530993, 27530994, 27530995, 27530996, 27531975, 27531976, 27531977, 27531978, 27531979, 27531980, 27531981, 27531982, 27531983, 27531984 e 27531985), o que, independentemente da depreciação pelo uso dos mesmos, foram comprovados por quais valores foram adquiridos pelo autor, ora apelado.

Já no que tange à indenização por danos morais, a meu ver, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que, embora tenha falhado na prestação do serviço, ninguém da família do autor, ora apelado, se encontravam na residência no momento do ocorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Alarme e monitoramento residencial. Furto à residência. Disparo de alarme que, não obstante tenha a ré enviado funcionário ao local, não foi comunicado o evento ao autor ou à autoridade policial. Danos materiais não comprovados. Autor que não se desincumbiu a contento do mister que lhe impingia o art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015. Indenização indevida.
Danos morais não caracterizados, considerando que o autor e seus familiares não se encontravam na residência no momento da invasão
. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pelo autor. Apelo do autor desprovido e apelo da ré provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012072-65.2014.8.26.0566; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida tão somente no sentido de afastar a condenação por danos morais.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020